Tribunal: TJDFT
Processo: 0728527-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0728527-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: POLLO VIAGENS E TRANSPORTE LTDA - EPP IMPETRADO: TRIBUNAL DE CONTAS DE BRASÍLIA - DO DISTRITO FEDERAL, CONSELHEIRO MARCIO MICHEL D E S P A C H O Dê-se vista à Douta Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 14 de outubro de 2022. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora